Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-25.2018.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002315-25.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLINDO VALDEMAR MATIELLO - CPF: 513.440.929-34 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO VALDEMAR MATIELLO - CPF: 513.440.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – PANDEMIA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A análise do julgador não está adstrita ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. No caso concreto, o magistrado respaldou a sua decisão na concatenação entre todos os elementos de prova existentes nos autos, não ficando adstrito à conclusão exarada no laudo pericial indireto, elaborado pelo
expert
judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca sediada naquele mesmo Município que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002315-25.2018.8.11.0022, ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos interesses de Arlindo Valdemar Matiello, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o
Requerido providencie o procedimento cirúrgico descrito na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, forneçam ao paciente Arlindo Valdemar Matiello a cirurgia de Vitrectomia Posterior, imediatamente, em caráter de urgência, sob pena de bloqueio de valores.

O Município de Pedra Preta, aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem ainda, pugna pela nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, porque não foi realizada perícia médica.

Sustenta, ainda, que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera, por fim, que diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para fornecer os insumos, como, no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 74664466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 75011976).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca sediada naquele mesmo Município e que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002315-25.2018.8.11.0022, ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos interesses de Arlindo Valdemar Matiello, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o
Requerido providenciasse o procedimento cirúrgico descrito na inicial,

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticad
a
com deslocamento de retina e necessita do procedimento cirúrgico, denominado
Vitrectomia Posterior
, conforme a indicação médica, atestada pelo profissional Tácio Pierre de Souza Ferreira, CRM/MT 3601 (id. 74662067).

Informa que o paciente necessita ser submetido ao procedimento cirúrgico oftalmológico diante da gravidade do quadro de deslocamento de retina, e que já perdeu a visão do olho esquerdo.

Aduz que foi oficiado à Secretaria Municipal de Saúde, mas foi informado de que a cirurgia é disponibilizada por médico regulador através do SISREG. Diante disso, consta que o pedido foi protocolado em 03/08/2018, e, até o momento do ajuizamento da ação, aguardava liberação.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a disponibilização da cirurgia em caráter de urgência, sob pena de bloqueio de valores (id. 74662490).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, forneçam ao paciente Arlindo Valdemar Matiello a cirurgia de Vitrectomia Posterior, imediatamente, em caráter de urgência, sob pena de bloqueio de valores.

Contra essa decisão recorre o Município de Pedra Preta.

D
a
prejudicial de mérito de cerceamento de defesa

O Município sustenta que houve cerceamento de sua defesa, porquanto não foi realizada a perícia médica, a fim de apurar o real estado de saúde do paciente.

Precipuamente, insta salientar que, em que pese à mácula aventada, compulsando os autos, denota-se que, por ocasião da defesa, o Município, sequer, argumentou acerca do interesse na produção da prova pericial, justificando sua necessidade e pertinência, limitando-se a aduzir pedido genérico de produção de provas.

Demais disso, na espécie, verifica-se que o laudo médico, apresentado junto à inicial,
emitido pelo profissional, Tácio Pierre de Souza Ferreira, CRM/MT 3601 (id. 74662067), comprova o diagnóstico consistente no deslocamento de retina, bem como afirma a necessidade do procedimento cirúrgico vindicado.

Veja-se, que, na sentença, o Magistrado singular consignou que, “pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo necessidade de demais provas”.

Com efeito, a análise do julgador não está adstrita ao laudo pericial, podendo aquele formar a sua convicção, com base em outros elementos ou fatos provados nos autos.

Ademais, o magistrado deve respaldar sua decisão na concatenação entre todos os elementos de prova existentes nos autos, não ficando adstrito à conclusão exarada em um laudo pericial, ainda que elaborado por
expert
judicial.

Dessa forma, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.

De outro giro, ainda com base no princípio do livre convencimento do juiz, o fato, por si só, de a decisão ser desfavorável ao Apelante não configura cerceamento de defesa deste.

Mutatis mutandis
, o
aresto unânime da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 956.845-SP, consolida a interpretação pretoriana sobre essa temática, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO REGIMENTAL
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO
A QUO

–
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
–
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE
–
NÃO-OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REEXAME DE PROVA
–
SÚMULA Nº 07/STJ
–
IMPOSSIBILIDADE
–
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
–
PARCELAMENTO DO DÉBITO, OU SUA QUITAÇÃO COM ATRASO
–
MULTA MORATÓRIA
–
CABIMENTO
–
APLICAÇÃO DA LC Nº 104/01
–
ART. 155-A DO CTN
–
TAXA SELIC
–
LEI Nº 9.250/95
–
TERMO
A QUO
DE SUA INCIDÊNCIA
–
UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS DIVERSOS DE OUTROS ÍNDICES
–
PRECEDENTES.

1. Decisão a quo clara e nítida, sem omissões, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses do recurso não implica cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa ao art. 535, II, do CPC quando a matéria é devidamente abordada no aresto a quo.

2. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

3.
Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, “a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide” e que “o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento
” (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99) 4. Precedentes: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada. (...). (AgRg no Ag 956.845/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe 24/04/2008) (destaquei).

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Julgador
a quo
apreciou, livremente, as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, bem como indicou, na sentença, os motivos que formaram seu convencimento. Portanto, descabe a anulação da sentença, tampouco, o retorno à comarca de origem para dilação probatória.

Com essas considerações,
afasto
a arguição de cerceamento de defesa aventada pelo Apelante.

Da Alegada Ilegitimidade Passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a realização do referido procedimento cirúrgico é de domínio estatal, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar pela alusiva cirurgia.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu diagnóstico, consistente no deslocamento da retina, a demora no procedimento pode trazer sérias complicações à sua saúde, levando-o à perda da visão.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas da internação do paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Pedra Preta, para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer um deles pode ser demandado, ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao procedimento cirúrgico indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata realização.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Arlindo Valdemar Matiello em decorrência do seu estado de saúde (deslocamento da retina), necessita da cirurgia denominada
Vitrectomia Posterior
, conforme laudo médico anexo aos autos.

Demais disso, conforme parecer do NAT, a cirurgia, além de ser indicada para a moléstia apresentada, há risco de perda da visão.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (grifei)

Assim, devem o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, disponibilizar a cirurgia postulada na inicial, consoante determinado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o desprovimento do apelo do ente municipal é medida que se impõe.

Há que considerar, contudo, o atual cenário de crise sanitária, em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, o que, por certo, dificulta o efetivo atendimento nas redes de saúde pública e, também, na privada, razão pela qual, denota-se que o momento exige cautela e sensibilidade para apurar a real emergência dos casos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, o que permite concluir que, nesta conjuntura, não se mostra razoável, determinar que os entes públicos, procedam à disponibilização de tratamentos, indistintamente, já que, como dito, a situação requer ponderação.

Nessa toada, verifica-se que, em que pese à urgência na realização da cirurgia postulada, não se vislumbra a situação emergencial, ou seja, sofrimento intenso ou risco de morte, que demande a efetivação do tratamento imediato.

Noutras palavras, não se desconsidera a necessidade do procedimento cirúrgico oftalmológico pretendido, contudo, não há como sobrepor o presente caso, aos outros inúmeros registros que se somam às ocorrências de Covid-19, noticiado nos últimos meses, muitos deles com risco de óbito e, necessitando, por razões óbvias, de atendimento emergencial pelos órgãos de saúde pública.

Diante disso, neste caso, mostra-se prudente conceder o prazo de 06 (seis) meses para que os requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico postulado em favor do paciente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, afasto o cerceamento de defesa, e, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
o Apelo interposto pelo Município de Pedra Preta, tão somente para o fim de conceder o prazo de (seis) meses para a disponibilização do tratamento vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021